Tribunal: TJBA
Processo: 8006691-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006691-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: DOMINGOS CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS
. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. e ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 8150155-21.2024.8.05.0001, que determinou o pagamento da condenação no prazo de 15 dias úteis, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC.

2 – A sentença executada foi proferida em sede de ação monitória, encontrando-se pendente de julgamento de apelação interposta pelas rés, com inclusão em pauta para 03/06/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Verificar a legalidade da deflagração de cumprimento provisório de sentença em face de decisão recorrida por apelação dotada de efeito suspensivo automático, à luz do art. 1.012, do CPC.
4 – Analisar a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 – O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que a apelação tem efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do §1º, que não se aplicam à sentença proferida em ação monitória.
6 – A ausência de trânsito em julgado e a pendência de apelação com efeito suspensivo impedem a exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, o cumprimento provisório da sentença.
7 – O art. 520, do CPC condiciona a admissibilidade da execução provisória à impugnação da sentença por recurso desprovido de efeito suspensivo, o que não ocorre na hipótese.
8 – A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a nulidade do cumprimento provisório de sentença pendente de apelação com efeito suspensivo
ope legis
.
9 – Precedentes: TJ-SP, AI 2219176-49.2020.8.26.0000, DJe 14/01/2021; TJ-MG, ApC 5052670-78.2024.8.13.0024, DJe 24/10/2024; TJ-AM, ApC 0746712-50.2022.8.04.0001, DJe 17/03/2024; TJ-DF, AI 0702006-30.2024.8.07.0000, DJe 06/05/2024.

IV. DISPOSITIVO

10 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para fim de revogar a decisão agravada e suspender o cumprimento provisório da sentença, até o julgamento definitivo da apelação cível interposta no processo originário.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.012, 1.015 (parágrafo único), 520 e 523.

Jurisprudência citada:

– TJ-SP, AI 2219176-49.2020.8.26.0000, DJe 14/01/2021;
– TJ-MG, ApC 5052670-78.2024.8.13.0024, DJe 24/10/2024;
– TJ-AM, ApC 0746712-50.2022.8.04.0001, DJe 17/03/2024;
– TJ-DF, AI 0702006-30.2024.8.07.0000, DJe 06/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006691-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ITAÚ SEGUROS S.A. e outros
e como agravado
DOMINGOS CASTRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator